Tribunal: STF
Processo: HC 256636
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.402.798, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182/STJ, porquanto não atacados os fundamentos erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial: Súmulas 7/STJ e 284/STF. 



    2. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte deixou de combater, de forma adequada, aplicação da Súmula 7/STJ. Limitou-se a apresentar fundamentos genéricos quanto a não incidência do referido óbice. 



    3. ‘Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa.’ (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    4. Esta Corte pacificou orientação de que a ausência de efetivo ataque a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática co crime previsto no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal. A pena de reclusão foi substituída por uma pena de dez dias-multa e por outra restritiva de direitos. 



    A defesa apelou e o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Irresignada, interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    A defesa também peticionou nos autos e pugnou pela remessa “ao Ministério Público oficiante junto ao STJ, para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP”. O pleito foi indeferido.



    A defesa ainda interpôs recurso extraordinário e o Tribunal a quo negou seguimento. Interposto agravo interno, a Corte Superior se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 



    1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 



    2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa em remeter os autos ao Ministério Público para o oferecimento do acordo de não persecução penal - ANPP.



    Narra que “no curso do trâmite processual acima exposto – mais precisamente em 18/09/2024 –, o Pleno deste col. Supremo Tribunal Federal julgou o habeas corpus n. 185.913 para reconhecer como ‘cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado’”. Entende, nesse contexto, a “possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal”, uma vez que “o Paciente fora condenado ‘por ter infringido o artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal’, cuja pena mínima cominada é de 1 (um) ano – caput – acrescida de um terço – § 1º –, isto é, ‘com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos’ e que não envolve violência ou grave ameaça”, e “efetuou o ressarcimento da vítima”. Sustenta que “a ausência de ‘confissão formal e circunstanciada do fato imputado, requisito essencial do acordo’, utilizada pelo Ministério Público de piso para negar o acordo, não deve obstar o oferecimento do Acordo [...] consoante estabelecido por este Supremo Tribunal Federal, ‘em casos de processo em andamento quando da entrada em vigência da Lei n. 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado’, exatamente como ocorre no presente caso”. Ressalta, ainda, “não obstante exista uma execução penal em desfavor do Paciente em razão da condenação sofrida nos autos n. 854-77.2015, tem-se que a própria Magistrada de piso consignou que ‘o réu deve ser considerado primário e de bons antecedentes, pois a certidão criminal trazida aos autos não comprova que ele já sofreu condenação definitiva por outro delito antes da data dos fatos em questão’, ou seja, ‘em data anterior ao da sentença condenatória’, de forma que não há que se falar em reincidência”. Afirma, por fim, “que inexiste trânsito em julgado da condenação imposta ao Paciente” e que “os argumentos utilizados pelo Ministério Público de piso em 2020, evidentemente, ignoram as novas balizas fixadas por este col. Supremo Tribunal Federal e, bem por isso, se pautaram em fatos equivocados e já superados”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, colima-se com o presente writ, liminarmente, seja determinada a imediata remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste, de forma fundamentada, sobre o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, e, no mérito, seja confirmada a medida liminar.” 



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida na Petição juntada nos autos do AREsp, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Postula a parte a remessa dos autos ao Ministério Público oficiante junto ao STJ, para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos da recente decisão o Supremo Tribunal Federal julgou o HC 185.913. 



    No entanto, pela analise do autos, verifico que consta na sentença condenatória manifestação do Ministério Público Estadual no sentido de que (e-STJ fls. 457)



    Pelo Promotor de Justiça foi requerida a palavra manifestando-se nos seguintes termos: 



    M.M. Juíza, trata-se de oportunidade concedida de ofício pelo Juízo para que o MP se manifeste, em ação penal em curso, sobre a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP. Embora honrado com a deferência do Juízo, o ANPP é inviável neste caso. Não bastasse a lei prevê-lo tão somente para a fase do inquérito policial (ao citar o investigado), vê-se que, no caso dos autos, não houve confissão formal e circunstanciada do fato imputado, requisito essencial do acordo. Se não bastasse, o réu sofreu condenação recente por fato análogo, atualmente em fase de execução (processo E-SAJ 0016558-91.2019.8.26.0451), de tal sorte que a benesse seria claramente insuficiente como instrumento de política criminal. 



    Após, pela M.M. Juíza foi dada ciência à Defesa da manifestação ministerial, a qual informou que posteriormente, se entender conveniente, tomará as medidas cabíveis.



    Ademais, não consta nos autos que a defesa tenha se insurgido ou apresentado requerimento de remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28, § 14, do Código de Processo Penal. [...]”



    Transcrevo, ainda, trecho da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos do AREsp, in verbis:



    “[...] O pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 185.913, já foi apreciado e indeferido pela Ministra Relatora Daniela Teixeira, às fls. 862-863. 



    Desse modo, estando preclusa a questão, nada há a apreciar neste ponto. [...]”



    In casu, consoante assentado pelo Tribunal a quo “consta na sentença condenatória manifestação do Ministério Público Estadual no sentido de que [...] no caso dos autos, não houve confissão formal e circunstanciada do fato imputado, requisito essencial do acordo. Se não bastasse, o réu sofreu condenação recente por fato análogo, atualmente em fase de execução (processo E-SAJ 0016558-91.2019.8.26.0451), de tal sorte que a benesse seria claramente insuficiente como instrumento de política criminal”, sendo certo, ainda, que “não consta nos autos que a defesa tenha se insurgido ou apresentado requerimento de remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28, § 14, do Código de Processo Penal”. 



    Com efeito, o acordo de não persecução penal não se consubstancia em direito subjetivo do acusado, cabendo ao órgão de acusação decidir, de modo fundamentado, e à luz das balizas legais sobre a sua pertinência ao caso concreto. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO OFENDIDO NO SENTIDO DE VER INICIADA A PERSECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). 2. No particular, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". Constrangimento ilegal não evidenciado. 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 239.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/2024 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito versada em habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus, impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 4. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 5. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 229.080-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/4/2024 - grifei)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias anteriores demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente